Tribunal: TJSP
Processo: 1511012-30.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – IPTU, taxa de coleta de lixo e extinção de incêndios – Exercícios de 2016 a 2017 – Decreto fundado no não preenchimento dos requisitos legais – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA – Aplicabilidade ao caso do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da

Ementa:

CDA – Nulidade – Execução Fiscal – IPTU, taxa de coleta de lixo e extinção de incêndios – Exercícios de 2016 a 2017 – Decreto fundado no não preenchimento dos requisitos legais – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA – Aplicabilidade ao caso do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF – Recurso provido.